Tribunal: TJDFT
Processo: 0707949-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707949-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SONIA MARIA ASSUMPCAO LAURINDO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0724380-76.2020.8.07.0001, acolheu a impugnação à penhora apresentada pela parte executada, ora agravada. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A parte agravante sustenta, em breve resumo, que o bem penhorado não faz jus à impenhorabilidade, uma vez que não pode ser considerado como bem de família. Destaca que a parte agravada não reside no imóvel sobre o qual recaiu a constrição, o qual, inclusive, está alugado enquanto a agravada reside com a família em outro imóvel. Alega, ainda, que a parte agravada não demostrou que todo o montante percebido com o aluguel do imóvel é revertido para sua subsistência e de sua família. Aduz que a jurisprudência mais moderna do Superior Tribunal de Justiça possibilita a relativização das impenhorabilidades legais, permitindo a constrição de bens de caráter alimentar para satisfação de dívidas de caráter não-alimentar, desde que a constrição não prejudique a subsistência da parte executada. Tece demais considerações, assim como cita julgado que entende amparar sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a manutenção da penhora sobre o bem imóvel de matrícula no 22148 registrado no Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão ora recorrida. Preparo recolhido no ID 56368765. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 179001666 - autos de origem): O exequente requereu a penhora do imóvel pertencente à executada, constituído pelo apartamento n.o 102, Entrada n.o 39, do Bloco "H", da Quadra 706/707, Setor Comercial Residencial Norte, Brasília/DF, matriculado sob o no 22148, no 2o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, o que foi deferido, com a lavratura do respectivo termo, ID 116873665 e registro na tábula predial (122780800). A executada, todavia, apresentou impugnação, alegando que o bem é de família (Ids 12662020266, 136518345 e 137451549), pois seria o único imóvel, onde reside (art. 1o da Lei 8.009/90). Mediante o despacho de ID 150145824, facultou-se à devedora produzir prova de que residente no imóvel em questão, o que ensejou a juntada da petição e documentos, IDs 137447083 e 137447084. Por fim, foi oportunizado à executada apresentar provas de que reside no imóvel constrito ou, se o caso, que utiliza a renda deste para custear o pagamento de locativos doutro local, já que o exequente alegou que a citação ocorrera na SQN 309, bloco A, Ap. 609, Asa Norte/DF. A executada se manifestou a respeito, ID 137447080, bem como juntou comprovante de que o imóvel é financiado pela Caixa Econômica Federal (ID 166960343) e que está alugado (ID 166960950), conforme contrato de locação exibido. Ademais, esclareceu que reside com a mãe idosa, a qual padece de problemas de saúde. O exequente, por sua vez, ID 170021014, refuta esses argumentos, porque as provas produzidas pela executada seriam frágeis. Diz, o STJ "ao enfrentar o tema de locação do único imóvel residencial do executado, até então impenhorável, flexibilizou a interpretação do dispositivo legal e entendeu que o imóvel residencial do devedor quando alugado a terceiros só podem ser considerado impenhorável, quando prove que a renda obtida com a locação é utilizada para a subsistência própria ou da entidade familiar". Depois de tecer outras considerações e invocar precedente (Recurso Especial no 1777872/PR), pretende o indeferimento do pedido. Sucintamente relatados, decido. O imóvel em questão é o único de titularidade da executada (ID 137451548), sendo intuitivo que os valores auferidos com o seu aluguel destinam-se ao seu sustento. Com efeito, a situação de saúde da genitora da executada justifica a locação do seu único imóvel, para que ela fique junto à mãe e melhor a assista. A Súmula 486 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família". Grifei. Portanto, está suficientemente provado que a renda obtida com a locação é revertida para a subsistência da devedora, que ainda arca com o pagamento do financiamento imobiliário. Nesse sentido é o entendimento do egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. ÚNICO DE PROPRIEDADE DA PARTE EXECUTADA. IMÓVEL LOCADO. PROTEÇÃO LEGAL DA IMPENHORABILIDADE. PROVA SUFICIENTE. ALUGUEL. NOVA ANÁLISE. POSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O cerne da controvérsia recursal reside em saber se o imóvel objeto da penhora pode ser caracterizado como bem de família, bem como se os eventuais frutos dele advindos são utilizados para o pagamento de moradia ou subsistência do núcleo familiar. 2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, há muito, vem se orientando, de modo prevalente, no sentido de que a proteção prevista na Lei no 8.009/90 se estende ao único imóvel do devedor, ainda que este se ache locado a terceiros, desde que os frutos da locação sejam destinados à subsistência ou a constituição da nova moradia do núcleo familiar. 3. Outro não é o entendimento desta e. Corte de Justiça, na qual resta assente, também, que é ônus do devedor demonstrar que o imóvel penhorado se enquadra na impenhorabilidade de bem de família. 4. No caso concreto, a decisão recorrida faz referência à declaração de bens e direitos acostada aos autos principais, a partir da qual o d. Juiz de primeiro grau verificou que a parte executada, ora recorrida, demonstrou possuir apenas o imóvel objeto da constrição. 5. A agravante (exequente) não instruiu o presente recurso com cópia integral do processo principal, deixando de trazer aos autos a cópia da referida declaração. 6. Contudo, apesar de a exequente/agravante alegar que a parte adversa não teria comprovado que o imóvel penhorado é seu único bem, nada diz acerca da declaração de bens aludida na decisão agravada, muito menos impugna especificamente o fundamento utilizado pelo d. Juiz a quo. 7. Mostra-se desarrazoado e desproporcional exigir dos devedores que extraiam certidões de todos os registros de imóveis em território nacional a fim de corroborar a alegação de que o bem penhorado é o único do seu acervo patrimonial, especialmente na hipótese em apreço em que a exequente/agravante tece considerações genéricas sobre a falta de prova nesse sentido, sem impugnar de modo adequado o fundamento deduzido no decisum impugnado ou de questionar o documento colacionado pelos executados (declaração de bens). 8. Nesse ponto, pelos documentos juntados pela recorrente ao presente recurso, ressaltando que não se trata de cópia integral do processo principal, constata-se, de modo suficiente, que o imóvel penhorado, de fato, encontra-se alugado para terceiro, conforme certidão expedida pelo Sr. Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado de avaliação e penhora. 09. Não se mostra igualmente razoável exigir-se do devedor, necessariamente, a apresentação de contrato de locação, sendo certo que referida avença pode se dar até mesmo de modo verbal, destacando-se que, na espécie, a exequente/agravante não contestou a informação, supramencionada, consignada na certidão do oficial. 10. Desse modo, partindo do pressuposto anteriormente estabelecido, de que o imóvel penhorado e locado é o único do acervo patrimonial dos executados/agravados, viável concluir que os frutos dele advindos são utilizados para a subsistência do núcleo familiar, inclusive para o pagamento ou complemento do aluguel do imóvel onde atualmente reside a família. 11. Não obstante tais considerações, o certo é que a matéria relativa ao aluguel sequer fora enfrentada diretamente na decisão recorrida, de tal modo que não há óbice para que a agravante mais uma vez provoque o Juízo a quo a se manifestar nesse sentido, resultando em uma nova decisão que poderá, eventualmente, ser objeto de outro recurso, ocasião em que o tema será analisado em maior profundidade, inclusive sem o risco de se incorrer em supressão de instância. 12. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1067093, 07135185420178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - GRIFO NOSSO Posto isso, acolho a impugnação para desconstituir a penhora do Apartamento n.o 102, Entrada n.o 39, do Bloco "H", da Quadra 706/707, Setor Comercial Residencial Norte, Brasília/DF, matriculado sob o no 22148, no 2o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. Por conseguinte, atribuo a esta decisão força de ofício/mandado para autorizar à Serventia Extrajudicial a cancelar a inscrição da penhora (R.16/ 22148), independentemente de quaisquer outras formalidades. Os emolumentos serão recolhidos pelo interessado. Quanto ao mais, à falta de patrimônio a ser excutido, o processo ficará suspenso por um ano em arquivo provisório, nos do art. 921, III, e seu §4 o do CPC. E, decorrido o prazo, o processo ficará em arquivo provisório, conforme o §2o do art. 921 do CPC. Doravante, as diligências infrutíferas não ensejarão solução de continuidade do curso da suspensão ou da prescrição. Publique-se. (destaques no original) Opostos Embargos de Declaração pela parte exequente, ora agravante, estes foram rejeitados pelo Juízo de origem. Confira-se (ID 185120815 – autos de origem): BANCO DE BRASÍLIA S.A opôs embargos de declaração (ID 184343462) em face da decisão de ID 179001666. Diz que "no caso dos autos, foi comprovado nos autos que a devedora/embargada fez contrato de locação recentemente (começo de 2023) e juntou documentos médicos antigos, de sua genitora". E segue: "Dessa forma, considerando que TODOS os laudos médicos e comprovantes de despesas médicas, não são recentes e, sim, anteriores, a 2022, é claro que não há como afirmar que a renda obtida com a locação do imóvel é revertida para a subsistência da embargada e da sua mãe. Inclusive, alguns receituários médicos foram digitalizados cortando a data, demonstrando que não são receitas atuais". Assim, conclui que a decisão "não considerou as alegações e provas". Sucintamente relatados, decido. Conforme se infere da narrativo dos fatos, os argumentos içados pela embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir de erro material, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. A discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso, ou, ainda, eivado de erro. Aliás, erro material é aquele sanável a qualquer tempo, reconhecível de plano, sem maiores indagações, e se relaciona com inexatidão material, não se enquadrando no conceito mera irresignação com o entendimento adotado pelo julgador (STJ - REsp: 1157066 MS 2009/0153508-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 17/02/2017). Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. Quanto ao mais, à falta de patrimônio, o processo ficará suspenso por um ano em arquivo provisório, nos do art. 921, III, e seu §4 o do CPC, a partir da publicação da decisão embargada, em 19/12/2023. E, decorrido o prazo, o processo ficará em arquivo provisório, conforme o §2o do art. 921 do CPC. Doravante, as diligências infrutíferas não ensejarão solução de continuidade do curso da suspensão ou da prescrição. Publique-se. (destaques no original) Consoante relatado, o banco ora agravante interpôs o presente recurso contra a decisão interlocutória que acolheu a impugnação à penhora e tornou insubsistente a penhora anteriormente deferida sobre o bem imóvel de titularidade da parte agravada. Com efeito, o art. 1o da Lei no 8.009/1990 impõe a impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”. Confira-se: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. Nesse sentido se posicionou o colendo Superior Tribunal de Justiça: A Lei 8.009/1990 institui a impenhorabilidade do bem de família como um dos instrumentos de tutela do direito constitucional fundamental à moradia e, portanto, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, sendo certo que o princípio da dignidade da pessoa humana constitui-se em um dos baluartes da República Federativa do Brasil (art. 1o da CF/1988), razão pela qual deve nortear a exegese das normas jurídicas, mormente aquelas relacionadas a direito fundamental. (REsp 950.663/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012) O Código Civil dispõe a respeito do conceito de bem de família nos seguintes termos: Art. 1.712. O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. (destacado) Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça firmou o enunciado sumular de no 486, dispondo que “é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. No caso dos autos, o banco agravante argumenta que a parte agravada além de não residir no imóvel objeto do pedido constritivo, também não comprovou que o montante percebido com o aluguel do referido bem é revertido para o custeio de sua subsistência e de sua família. Contudo, nos termos da súmula acima exposta, tal fato não impede o reconhecimento da impenhorabilidade, desde que comprovada a utilização do valor do aluguel para o sustento próprio ou de sua família. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o citado imóvel é objeto de contrato de aluguel, resultando na renda de cerca de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) por mês à agravada (ID 166964177 – autos de origem). Todavia, do montante ainda são extraídas as despesas do condomínio e de IPTU. Nessa conjuntura, pode-se concluir que o aluguel recebido pelo imóvel beneficia a entidade familiar, de forma que plenamente aplicável ao caso a Súmula no 486 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, ressalte-se que incumbe ao credor produzir a prova suficiente e adequada para o fim de descaracterizar a natureza de bem de família do bem e afastar a impenhorabilidade legal que lhe socorre. Na espécie, o banco credor limitou-se a afirmar que a executada, ora agravada não reside no imóvel, o que, como visto, não é importante; assim se torna forçoso reconhecer a natureza de bem de família do imóvel, cuja impenhorabilidade foi reconhecida pelo Juízo primevo. É nesse sentido, aliás, a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90, ARTS. 1o E 5o). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo a devedora provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp 1014698/MT - rel. Min. RAUL ARAÚJO - DJe 17/10/2016) Assim, pelo menos em cognição sumária, necessário reconhecer que os aluguéis recebidos pela agravada são utilizados para a subsistência dela e de sua família. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL ALUGADO. RENDA REVERTIDA PARA O SUSTENTO DE FAMÍLIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. 1. Nos termos do Enunciado no 486 da Súmula do STJ, é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. (...) (Acórdão 1354609, 07033378620208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. LOCAÇÃO A TERCEIROS. RENDA REVERTIDA PARA O SUSTENTO DO NÚCLEO FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1.Constitui bem de família, insuscetível de penhora, o único imóvel residencial do devedor em que resida seu familiar, ainda que o proprietário nele não habite. 2. Mostra-se impenhorável o bem, mesmo quando locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família, conforme dicção da Súmula 468 do STJ. 3. Trazida aos autos a informação de que o bem é o único imóvel da família e muito embora esteja alugado a terceiros, a renda dele proveniente é revertida para a sua subsistência, os valores percebidos a título de aluguel devem ser alcançados pela impenhorabilidade. 4.Recurso provido. (Acórdão 1248791, 07020335220208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 1 de março de 2024 17:47:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador